Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722203-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS RECORRIDO: BRASGUARDA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA EXECUTADA PELOS SÓCIOS. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA À APRESENTADA CONTRA OS MESMOS SÓCIOS EM SEDE DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSTULAÇÃO REJEITADA EM DECISÃO CONFIRMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATO NOVO. PRECLUSÃO. CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se desconhece o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a extinção da personalidade jurídica, em determinadas situações, pode vir a ser considerada equiparável à morte de pessoa física, por analogia, para fins de sucessão da parte processual. No caso dos autos, contudo, a decisão agravada não indeferiu o pedido de sucessão processual por falta dos pressupostos necessários para tanto. 2. A decisão agravada, não conheceu do pedido, em razão da preclusão, pois a mesma pretensão de responsabilização dos sócios pela extinção voluntária da sociedade executada já havia sido indeferida anteriormente, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por decisão mantida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0700683-24.2023.8.07.0000. 3. Indeferido o direcionamento da execução em face dos mesmos sócios, é inviável que a parte credora reitere o mesmo pedido, sob idêntica causa de pedir e sem apesentar fatos novos, mas agora sob alegação de sucessão processual por extinção da empresa, em analogia à sucessão de parte do processo por morte de pessoa física (art. 110 do CPC). 4. Há preclusão consumativa que impede, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, que a agravante reitere, sob outro enfoque jurídico, o mesmo pedido de execução dos sócios da executada, sob a mesma alegação de encerramento e liquidação voluntária da empresa devedora, cuja apreciação foi exaurida nesse segundo grau de jurisdição em recurso precedente, relativo à desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 110, 523 e 525, todos do Código de Processo Civil, e 50 do Código Civil, defendendo a ausência de preclusão consumativa em relação ao pedido de sucessão processual da empresa devedora pelos sócios Kaliane Medeiros Silva e Marcelo Macedo dos Reis, em razão da extinção voluntária da sociedade sem a quitação da dívida objeto dos autos. Enfatiza a desnecessidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 110, 523 e 525, todos do Código de Processo Civil, e 50 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005